Tribunal: TCU
Processo: 017.129/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em que se discute a não comprovação da correta aplicação dos recursos públicos repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos à entidade beneficiária por meio de contrato de concessão de subvenção econômica para execução de projeto Mesa Simuladora de Movimentos Angulares de Alta Precisão para Calibração e Testes de Sistema de Navegação Inercial e Robótica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0296.00, para a execução do projeto denominado "Mesa Simuladora de Movimentos Angulares de Alta Precisão para Calibração e Testes de Sistemas de Navegação Inercial e Robótica". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jamyr Motta de Freitas e da empresa Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda., e condená-los solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 557.345,57 (quinhentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 14/7/2014 até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Jamyr Motta de Freitas e à empresa Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, para ciência.